Tribunal: TJPA
Processo: 0802937-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802937-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEFERSON PINHEIRO FARIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS: EXECUÇÃO PENAL - PRISÃO DOMICILIAR - PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO - RECURSO CABÍVEL PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Nos termos da Lei n.º 7.210/84, é cabível o recurso de agravo contra as decisões proferidas pelo juízo da execução
. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso, razão pela qual não se conhece do
writ
. Não Conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade,
NÃO CONHECER

d
a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS
- Processo n.º 0802937-85.2020.8.14.0000

Paciente: JEFESON PINHEIRO FARIAS

Impetrante: Mário Renan Cabral Prado Sá - Advogado

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da RMB

Procurador de Justiça:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEFESON PINHEIRO FARIAS
apontando como coator o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da RMB

- Proc. Nº
0008838-38.2014.8.14.0401

-
alegando impetrante, em resumo, que
o paciente, atualmente custodiado no Centro de Recuperação Penitenciário I – CRPP I, e, integrando o grupo de risco do COVID-19, tanto pelo sistema de saúde nacional, como pela Resolução do CNJ nº62, postulou ao Juízo impetrado o cumprimento da pena em regime domiciliar, o que restou indeferido, ignorando-se as peculiaridades do caso concreto, consequentemente, o risco iminente de proliferação no sistema penitenciário, daí o constrangimento ilegal. Pede então, que seja concedida a ordem para o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com monitoramento, por período não inferior a 120 dias.

Prestadas as informações pelo Juízo impetrado (fls. 42/43-ID Num
2958185
), indeferi a liminar, vindo a douta Procuradoria de Justiça a manifestar-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do
writ
, face existir recurso próprio para combater a decisão impugnada, e, caso ultrapassada, pela
denegação
da ordem.

VOTO

Como visto, pretende o nobre causídico com o presente
writ
, basicamente a concessão de
prisão domiciliar, indeferido pelo Juízo impetrado, sob o entendimento de que paciente-apenado (28 anos de idade) não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Ocorre que, por imposição legal vigente, o presente pedido de HABEAS CORPUS não pode ser conhecido, ante ao óbice do
art. 197 da Lei n.º 7.210/84
, estabelecendo, de forma cristalina, que caberá o recurso de

agravo em execução
contra as decisões proferidas pelo juízo da execução, conforme também entendimento de inúmeros julgados da Seção de Direito Penal do TJE/PA, pelo não conhecimento de
writ
, vez que, não atendidos os requisitos de admissibilidade. Neste sentido também manifesta a jurisprudência pátria, dentre inúmeros precedentes:

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO PENAL.
Verifica-se que a matéria ventilada no presente pedido se trata de questão exclusivamente atinente à execução penal, a qual comporta, como recurso, o agravo previsto na Lei nº 7.210/84. Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus Criminal, N º 70083287375, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Rel, Des. Manuel José Martinez Lucas, j. em 14.11.2019)

Veja-se que os Tribunais Superiores só admitem a impetração de habeas corpus contra ato do Juízo executório, quando a análise do mérito do
mandamus
não depender de exame aprofundado de provas, ou quando
diante de decisão teratológica, com

abuso de poder ou de cunho ilegal, de modo a autorizar a sua apreciação na estreita

via mandamental,
o que não é o caso dos autos, uma vez que, somado ao fato de que, com os documentos acostados, não há como se valorar com precisão os requisitos legais para a concessão do benefício, ora postulado, o que só pode ser feito, através do recurso próprio, no caso o agravo em execução.

Lado outro, cabe -, observando as recomendações amplamente divulgadas a respeito das providências e cuidados sobre a temática (COVID 19), - analisar cada situação de um indivíduo preso a fim de verificar se, além de se encaixar nas recomendações – que frise-se
são recomendações
a serem observadas
e não determinações impostas
–, há a possibilidade de revisão da segregação, pois as pessoas que forem consideradas perigosas e envolvidas em crimes praticados mediante ameaça e/ou violência está autorizada a manutenção da clausura ou, ainda, a não antecipação de saída ou progressão de regime, tudo em decisão devidamente fundamentada, como no caso.

Por fim, ressalta-se que a ADPF 347-STF, do Ministro Marco Aurélio, no dia 18.03.2020, por 7 (sete) votos a 2 (dois), não foi referendado pela Suprema Corte, nos termos da divergência do Ministro Alexandre de Moraes, além do art. 5º, da Recomendação 62, de 17.03.2020, transcrito na inicial do writ, a recomendação, nesse tópico, é direcionada aos
magistrados com competência sobre a execução penal
.

Também, em oportuna manifestação, diz o Procurador de Justiça que oficia no presente, in verbis:
“Sendo assim, em que pese estarmos passando por situação peculiar em que os processos físicos estão com tramitação suspensa, não se pode olvidar que a Portaria Conjunta nº 6860/2020 de 20 de março de 2020, em seu art. 6º1, informa que o peticionamento de qualquer assunto, inclusive recurso, deverá ser feito de maneira eletrônica, fato este que não obstaria a análise do recurso de agravo em execução por meio da vida adequada, o que apenas reforça o não conhecimento da presente ação constitucional”.

Desse modo, considerando o contexto narrado, em face da inadequação da via eleita, tenho como impossível conhecer do presente
habeas corpus
.

PELO EXPOSTO, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELO DOUTO PROCURADOR DE JUSTIÇA, PARA
NÃO CONHECER
DO HABEAS CORPUS, HAJA VISTA A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Belém/PA, 20 de maio de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 26/05/2020